Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS E VARA CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 88 DA LEI No 13.146/15. CONDIÇÃO DE SER CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. As peças de instrução, produzidas em sede inquisitorial, apontam a possível prática do crime de discriminação contra pessoa menor com deficiência (art. 88, da Lei n. 13.146/2015).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".
3. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, mormente quando não há qualquer indício da prática de crime em contexto de violência doméstica ou de gênero, não se enquadrando nos casos protegidos e regulados pela Lei n. 13.431/2017 e 14.344/2022.
4. A alegação de não comunicação à família de aluno, por parte da escola, de formatura de turma de alunos, por si só, não atraí a competência do Juízo Especializado.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Águas Claras-DF).